Tribunal: TJPA
Processo: 0009958-26.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009958-26.2017.8.14.0009

APELANTE: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., MUNICIPIO DE BRAGANCA

APELADO: RAFAELA FABIOLA FREITAS DA SILVA, MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Maxxcard Administradora de Cartões LTDA e Município de Bragança contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, movida por consumidora que teve seu nome negativado indevidamente, apesar de descontos em folha devidamente realizados. Sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Maxxcard possui responsabilidade pela inscrição indevida, diante do não repasse de valores pelo Município; (ii) saber se o Município responde solidariamente, considerando a alegação de encerramento do convênio e ausência de responsabilidade sobre dívidas do servidor; (iii) verificar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Existência de contrato entre a consumidora e a administradora de cartões, com pagamento via desconto em folha, conforme convênio celebrado com o Município.
4. Negativação indevida configurada, pois o consumidor não pode ser responsabilizado por problemas administrativos entre fornecedor e terceiro, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.
5. Responsabilidade solidária reconhecida, já que caberia à Maxxcard diligenciar antes de efetuar a inscrição negativa, não sendo admissível transferir o risco da atividade ao consumidor final, parte hipossuficiente.
6. Quantum indenizatório mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.
7. Isenção parcial do Município quanto ao pagamento de custas já prevista na sentença, inexistindo necessidade de reforma quanto a este ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS E NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos por Maxxcard Administradora de Cartões LTDA e pelo Município de Bragança, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, movida por Rafaela Fabiola Freitas da Silva.

Inicialmente, a peça inicial narra que a autora celebrou contrato de cartão de crédito por meio de convênio entre a Prefeitura Municipal de Bragança e a Maxxcard Administradora de Cartões LTDA, cujo sistemática previa que os valores utilizados seriam descontados em folha de pagamento e repassados pela municipalidade à administradora. Contudo, ao tentar adquirir um bem por consórcio, a parte autora descobriu estar negativada junto ao Serasa, situação que, segundo alegou, lhe causou grande transtorno e sofrimento, apesar de todos os valores terem sido devidamente descontados em folha. Assim, requereu liminarmente a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 16 (dezesseis) salários mínimos.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou procedente o feito nos seguintes termos:

"Pelo exposto, julgo procedente o pedido da autora RAFAELA FABIOLA FREITAS DA SILVA e, consequentemente, condeno a parte requerida Município de Bragança/PA e a MAXXCARD Administradora de Cartões LTDA:

1) A Pagar, de forma solidária, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais à parte autora RAFAELA FABIOLA FREITAS DA SILVA, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, nos termos da súmula 54 STJ e correção monetária pelo INPC a partir desta data, nos termos da súmula 362 STJ;

2) Julgo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC, ratificando a tutela de urgência anterior.

3) Condeno ainda a parte requerida MAXXCARD nas custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), advertindo que na hipótese do não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais. Advirto que a condenação parcial é por força da isenção legal em relação à Fazenda Pública, sendo impossibilitado.

4) Condeno por fim parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de danos morais atualizados, de forma solidária, uma vez que inferior ao limite do artigo 85, §3º, I do CPC.

Dispensado o reexame necessário diante do valor da condenação."

Inconformada com a sentença, a Maxxcard Administradora de Cartões LTDA interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requerendo o reconhecimento do efeito suspensivo automático. No mérito, sustenta a validade das cobranças realizadas, defendendo que os serviços foram devidamente prestados, sendo a inadimplência resultado exclusivo do não repasse dos valores pelo Município de Bragança. Aduz que a responsabilidade é exclusiva da municipalidade, já que os valores foram corretamente lançados e descontados do servidor, cabendo ao Município repassar à Maxxcard, o que não ocorreu. Invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a regularidade da inscrição de devedores inadimplentes, pleiteando, assim, a reforma da sentença para afastar sua condenação.

Na sequência, o Município de Bragança também interpôs recurso de Apelação, sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que não possui responsabilidade pelo débito alegado, visto que o convênio celebrado com a Maxxcard já havia sido encerrado à época dos fatos discutidos nos autos. No mérito, alega que, mesmo durante a vigência do convênio, não era fiador nem garantidor das dívidas contraídas diretamente pelos servidores com a administradora, sendo eventual cobrança responsabilidade exclusiva da Maxxcard. Assevera que sua obrigação era meramente administrativa, limitada ao repasse de valores, o que foi cumprido até o encerramento do convênio. Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar sua condenação, alegando ausência de responsabilidade civil.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. Rafaela Fabiola Freitas da Silva, em suas contrarrazões, sustenta a manutenção integral da sentença, destacando que os apelantes não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão proferida em primeiro grau, reiterando a demonstração do dano sofrido e da responsabilidade solidária das rés, comprovada nos autos. Por sua vez, a Maxxcard apresentou contrarrazões ao recurso do Município, refutando os argumentos de ilegitimidade e reafirmando que a municipalidade não cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, o que gerou a situação de inadimplência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em examinar se subsiste a responsabilidade solidária dos Apelantes, Maxxcard Administradora de Cartões LTDA e Município de Bragança, pela inscrição indevida do nome da autora, Rafaela Fabiola Freitas da Silva, nos órgãos de restrição ao crédito, tendo em vista a ausência de repasse de valores descontados em folha, e, ainda, a pertinência da indenização fixada pelo Juízo
a quo
a título de danos morais.

Inicialmente, cumpre dizer que, conforme demonstrado nos autos, a autora celebrou contrato de cartão de crédito com a Maxxcard, mediante convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Bragança, prevendo desconto em folha de pagamento dos valores utilizados. Contudo, a parte autora, ao buscar participar de consórcio, constatou negativação de seu nome no SERASA, apesar de todas as parcelas terem sido regularmente descontadas de seus vencimentos.

Posteriormente, observa-se que os fundamentos lançados pela sentença de piso bem delinearam a ocorrência dos pressupostos da responsabilidade civil, nos moldes do artigo 186, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Nesse mesmo sentido reforça o art. 927, do mesmo diploma legal:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Considerando que o desconto das parcelas do débito diretamente do contracheque da apelada foi acordado, caberia ao Maxxcard verificar com a Prefeitura de Bragança o motivo do não pagamento antes de incluir o nome da recorrida em cadastros de proteção ao crédito, de modo que, na presente hipótese, não há como afastar a solidariedade entre os réus.

Cabe-lhe, portanto, diligenciar para assegurar que os valores devidos sejam efetivamente recebidos, não podendo lançar sobre o consumidor o ônus decorrente de problemas administrativos. Esse entendimento encontra fundamento na doutrina consumerista, a qual reforça que eventuais litígios entre fornecedor e terceiro não podem prejudicar o consumidor final, parte hipossuficiente na relação.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de repasse dos valores descontados em folha não afasta a responsabilidade do credor, que deve diligenciar previamente à inscrição negativa. Transcreve-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.
(...)" (STJ - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.501.927/GO - 4ª Turma - Rel. Min. Raul Araújo - Julgamento em 12/11/2019 - Publicação no DJe em 09/12/2019)

Importante destacar que a inscrição indevida em cadastro restritivo enseja reparação por dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde da demonstração do efetivo prejuízo, pois o constrangimento, a humilhação e o abalo emocional são presumidos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo adequada a fixação. Acerca disso, leia-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1-O consumidor não pode ser prejudicado por ausência de repasse das parcelas descontadas de seu rendimento nos respectivos vencimentos, uma vez que não tem qualquer ingerência ou responsabilidade, configurando ato ilícito a negativação de seu nome em cadastros de órgão de proteção ao crédito. Dessa forma, a simples negativação indevida ou sua manutenção enseja dano moral e direito à indenização, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra.

2-Por fim,
em relação ao pedido de reforma da sentença em relação a condenação em custas por parte do Município de Bragança, não assiste razão ao recorrente, pois da simples leitura da parte dispositiva do julgado, mostra-se que o julgador a isentou de tal pagamento.

3-Recursos conhecidos, mas improvidos. Decisão Unânime. (TJPA - Apelação Cível 0014506-94.2017.814.0009 - Relª Desª Maria Elvina Gemaque Taveira - Publicação no DJe em 21/01/20214)

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NÃO EFETUADOS. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO EM PARTE. - (...) Firmado contrato de empréstimo entre as partes e estabelecido que a forma de pagamento seria por desconto em folha de pagamento, não pode o autor ser responsabilizado pelo inadimplemento se não deu causa à interrupção dos descontos. Ainda que demonstrado na hipótese a ausência dos descontos em folha de pagamento do valor pactuado, caberia à instituição credora diligenciar para averiguar a razão do não repasse, antes de fazer inserir o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.070777-4/001 - Relª Desª Mariangela Meyer - Julgamento em 11/05/2021 - Publicação no DJe em 19/05/2021)

Assim, consolidada a presença do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, a manutenção da sentença que condenou solidariamente os recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.

No que diz respeito à alegação de condenação indevida ao pagamento de custas, assiste razão parcial ao apelante, uma vez que a Fazenda Pública goza, nos termos da lei, de isenção quanto ao pagamento de custas e emolumentos processuais. Entretanto, a sentença de origem já contemplou essa ressalva, exonerando expressamente o município desse encargo, motivo pelo qual não há que se falar em reforma nesta parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 28/07/2025